Tribunal: TJBA
Processo: 8024248-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024248-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ACACIO GOMES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO ARAUJO NEVES, VALDEMIR RANGEL

AGRAVADO: IONEIDE DE OLIVEIRA VIANA

Advogado(s)
:
RENATA DE OLIVEIRA SOUZA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. TRINÔMIO NECESSIDADE- POSSIBILIDADE- PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de filho menor. O agravante requer a redução do valor arbitrado, alegando incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença de elementos que autorizem a redução dos alimentos provisórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos, conforme CF/1988, art. 229, ECA, art. 22, e CC, arts. 1.566, IV, 1.630, 1.634 e 1.635, III.

2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC.

3. As necessidades de filhos menores são presumidas, incumbindo ao alimentante comprovar eventual incapacidade financeira.

4. O agravante não apresentou provas aptas a comprovar alteração relevante em sua capacidade financeira.

5. A existência de outros filhos não afasta, por si só, a obrigação alimentar já fixada, segundo entendimento do STJ.

6. Ausente demonstração de hipossuficiência, mantém-se o quantum fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, competindo ao alimentante demonstrar sua incapacidade para arcar com o valor fixado.

2. A existência de outros filhos não autoriza, isoladamente, a redução da obrigação alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024248-05.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ACACIO GOMES DE SOUZA e como apelada IONEIDE DE OLIVEIRA VIANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .